Tribunal: STF
Processo: HC 242660
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Silva de Jesus Carlos contra decisão monocrática do Relator do HC 917.965/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §3º, II, do CP, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica se que o habeas corpus investe contra liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF).



    O juiz de primeiro grau decretou a prisão sob os seguintes fundamentos:



    "Considerando a gravidade do delito praticado pelo acusado, crime este que vem trazendo grande temor à sociedade, a qual clama por um mínimo de segurança, tendo o Judiciário como última tábua de salvação, reputo adequada a segregação cautelar no caso concreto, com esteio no artigo 312 do CPP. 



    Ressalte-se que o réu praticou o delito de latrocínio mediante o emprego de uma pistola modificada para rajada, com pente estendido, juntamente com ao menos um comparsa, em plena luz do dia, em via extremamente movimentada do Rio de Janeiro, o que recrudesce a gravidade em concreto da conduta, denota sua periculosidade e do que é capaz para atingir seus objetivos, tornando a decretação da prisão imprescindível para a garantia da ordem pública. Ademais, a presente condenação reforça a necessidade da decretação de sua prisão. 



    Além disso, nesta fase processual, a segregação provisória também é imprescindível para a aplicação da lei penal, eis que o acusado pode se sentir tentado a se evadir, com o objetivo de garantir eventual impunidade, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. 



    Assim sendo, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, tão violada pela prática de delitos semelhantes, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO DIEGO SILVA DE JESUS CARLOS".



    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido.



    " O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente